Tribunal: STF
Processo: ARE 1584180
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"RECURSO INOMINADO - RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - LEI MUNICIPAL Nº 512/12 - AUSÊNCIA DE CONTEMPLAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1) A Lei Municipal no 515/212 previu em seu art. 1º a concessão de recomposição salarial de menos de 4.88% (quatro vírgula oitenta e oito por cento) sobre os vencimentos dos servidores da administração pública direta do Município de São Joaquim de Bicas, a partir de 1º de maio de 2012, sendo que o índice de recomposição incide sobre os valores vigentes em 30 de abril de 2012. 2) Não merece guarida o argumento de que a Lei Complementar no 08/2011 promoveu a revisão geral dos salários dos servidores da educação, não podendo lhes ser aplicado a recomposição salarial provida pela Lei Municipal no 515/2012. Tal afirmativa fere o princípio da isonomia, da dignidade da pessoa humana, em que somente uma classe de servidores deve ter efetivada a recomposição salarial e a outra não. Nem mesmo a Lei excetuou estes servidores. 3) A administração pública de forma ilegal não procedeu o pagamento em desconformidade com a legislação Municipal. 4) Destaca-se ainda, que a referida revisão é cabalmente possível e necessária, ainda que em ano eleitoral, mormente quando se sabe que a Lei Federal, que proíbe revisões em determinado período que antecede as eleições, serve tão somente para impedir que se utilize do poder do Estado como barganha eleitoral, sendo certo que a revisão geral anual apenas serve para manter o valor nominal dos vencimentos dos servidores. 5) Assim, verifica-se a necessidade de recomposição salarial dos servidores pois contemplam os requisitos da lei municipal em comento."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 169,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1493366 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1359), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 07/12/2024.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente